Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000426-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANI SILVA MATOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por BELMIRO CLOVIS GALINDO, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr. Alex Nunes De Figueiredo, lançada nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0015813.59.2003.8.11.0041 - Cód. 129164, N. 193/2008, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do credor, ora agravado, para que requerer o que de direito.
O agravante aduz que “Trata-se de ação monitória de n. 0015813-59.2003.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Comercial Xynellos Ltda., Ivani Silva Matos, Nubertino Correa de Moraes, Izanete Antonia Curvo Farias, Luiza Gomes da Silva Costa e Antônio Clemente Costa Filho, visando a constituição do título executivo no valor de R$ 3.094,40 decorrente do contrato de abertura de crédito em conta corrente n. 349.800.456, celebrado em 09/01/2003” - sic.
Registra que o pedido foi julgado procedente, de modo que foi condenado solidariamente ao pagamento da “importância de R$3.094,40 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003” – sic, sendo que o cálculo homologado em liquidação de sentença alcança “R$28.466.989.193,03 (VINTE E OITO BILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS)” - sic.
Nesse trilhar, aponta que há erro material na forma que se encontram os cálculos periciais, ante a imposição de condições diversas das previstas na sentença e no contrato que determina a substituição dos encargos remuneratórios da Clausula Sexta pelos moratórios ali estabelecidos, o que não ocorreu na prática e ocasiona evidente excesso de execução “a ponto de elevar um débito de R$ 3.094,40 (TRÊS MIL REAIS) no ano de 2003, ao valor de R$ 28.466.989.193,03 (VINTE E OITO BILHÕES) no ano de 2020” – sic.
Assim, por entender que o erro material pode ser corrigido em qualquer momento, pugna pela concessão do efeito suspensivo sob a justificativa de o banco credo já requereu a penhora e alienação de bens “e que, se consumada, ocasionará graves prejuízos financeiros àquele, os quais jamais serão reparados, mesmo em caso de provimento do presente recurso, vez que o arrematante de boa fé, após pagar pelo bem, não poderá ser prejudicado pelo desfazimento da hasta” (sic).
Preparo recolhido (id. 114958987).
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo à decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou ao credor, ora agravado, que requeira o que entender de direito.
Na sistemática do inciso I do art. 1.019 do CPC vigente, possível a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela em agravo, mostrando-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, CPC - probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida requerida.
Eis o ter da decisão agravada:
“Trata-se Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, no qual foi julgada procedente para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da importância de R$ 3.094,40 (três mil noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003 decorrente do contrato de abertura de crédito em Conta Corrente – Cheque Especial Ouro Empresarial no 349.800.456 conforme sentença prolatada (id. 49629443 - Pág. 64) com trânsito em julgado conforme certidão 49629443 - Pág. 66.
Foi nomeado perito para a liquidação do julgado no qual apurou como devido pelos executados o montante de R$ 28.466.987.193, 23 (vinte e oito bilhões quatrocentos e sessenta e seis milhões novecentos e oitenta e oito mil e setecentos e noventa e três mil reais e vinte e três centavos) conforme laudo de id. 49629446 - Pág. 34.
Intimado para se manifestar os executados permaneceram inertes de acordo com a certidão de decurso de prazo de id. 49629446 - Pág. 58. Desta feita, foi homologado o cálculo apresentado conforme decisão de id. 49629446 - Pág. 59.
O executado IVANI SILVA MATOS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 59011696) e alegou erro material no cálculo do perito visto foi aplicado a taxa contratada de 8,82% ao mês e 166,876% ao ano em substituição aos encargos previstos na clausula sexta dos encargos de inadimplência (comissão de permanência à taxa de mercado, juros moratórios à taxa efetiva 1% ao ano e multa de 10%).
Afirmou que são aplicados encargos remuneratórios para além do vencimento contratual em afronta ao julgado. Aduziu que a sentença impôs condição diversa do contrato. Requereu a procedência da impugnação.
Por sua vez, o exequente se manifestou no id. 62937410 e arguiu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou que a fase de cumprimento de sentença presta somente para atualizar o débito nos parâmetros estabelecidos na sentença sob pena de afronta a coisa julgada. Aduziu a ocorrência de preclusão para a impugnação do laudo pericial apresentado. Rogou pela improcedência.
Analisando os autos, salienta-se que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva como certificado no id. 70109545, e passo a sua análise.
Como acima exposto, os executados foram condenados ao pagamento do montante de R$3.094,40 (três mil noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003, já transitada em julgado.
Ou seja, a controvérsia sobre a revisão de cláusulas contratuais já foi devidamente dirimida restando preclusa, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5o XXXVI da Constituição Federal.
Outrossim, percebe-se que o executado não se manifestou sobre o cálculo do perito momento oportuno, somente sendo realizado após a homologação do cálculo, restando, assim, mais uma vez, preclusa a matéria.
É inviável discutir em fase de cumprimento de sentença questão já revestida da coisa julgada, a aplicação de parâmetros diversos do que restou decidido, mesmo que contratualmente previstas.
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Intime-se o credor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. (...).” (Id. 70359601 - autos de origem).
A uma análise do transcrito, em que pese a ausência de qualquer ilegalidade no decisum recorrido, eis que proferida com base não só na intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, mas também na inércia dos executados quando intimados para se manifestar acerca do cálculo elaborado pelo perito contábil, o valor da dívida atualizado salta aos olhos.
Isso porque, consoante se extrai da sentença em execução, o objeto da Ação Monitória N. 0193/2008 ajuizada pelo banco fundava-se no saldo negativo em Conta Corrente - Cheque Outro Empresarial – no valor originário de R$3.094,40 (três mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos), de modo que o alegado erro material aventado pela parte agravante deve ser sopesado ao menos nessa fase de cognição não exauriente.
Aliado a isso, verifica-se na origem que o banco credor já requereu a penhora de bens da parte devedora (id. 71592975), de modo que há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da liminar pleiteada, estando presentes os requisitos para a sua concessão e até mesmo porque poderá advir prejuízo.
A matéria será apreciada com profundidade após a vinda das informações e a manifestação da agravada.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora